Tribunal: STF
Processo: RHC 53232
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
1. O ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL, EXPRESSA QUE O CURSO DA
PRESCRIÇÃO E INTERROMPIDO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL.
PORTANTO, A PARTIR DO DIA EM QUE SE DEU A INTERRUPÇÃO, O PRAZO
PRESCRIBENTE COMECA A CORRER NOVAMENTE. 2. RECURSO ORDINÁRIO DE
HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.